Tribunal: TJDFT
Processo: 0715478-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715478-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTINO BARBOSA DE ALMEIDA FILHO AGRAVADO: RAFAEL DE PAULA SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Preclusão – Não Conhecimento SANTINO BARBOSA DE ALMEIDA FILHO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, alegando a impenhorabilidade dos recursos salariais. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 89310828, na origem): “Após a liquidação da sentença, foi proferida a decisão que estabeleceu que com amparo no art. 510 do Código de Processo Civil, acolho a estimativa feita pelo credor e ARBITRO os honorários devidos no valor de 80% de R$ 75.517,52 (setenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC deste esta data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (23/05/2018 – ID no 17550375), com a dedução de R$ 2.400,00 nos termos da sentença (abatimento na data do desembolso) acrescido, ainda da verba de sucumbência no importe de 10% além dos honorários fixados no recurso (1% sobre o valor da condenação, ID 40652971, p. 2). A decisão de ID 44659060 recebeu o cumprimento de sentença. No agravo de instrumento 0721296-07 foi atribuído efeito suspensivo ao recurso do devedor SANTINO e posteriormente foi negado provimento a tal recurso. Interposto recurso especial, este foi inadmitido. O credor requereu a penhora de verba salarial e sobreveio decisão pelo indeferimento, com deferimento de ofícios para localização de bens, bem como de bens em nome de ELIZANEIDE ALMEIDA DE LIMA, esposa do devedor. Realizado bloqueio de ativos no valor de R$ 904,84, foi transferido o valor para a conta do credor. Novo bloqueio de ativos no valor de R$ 10.541,83 em nome da esposa do devedor, cuja decisão de ID 79455308 determinou a transferência para conta do credor. Houve determinação de manutenção de bloqueio no valor de R$ 27.974,71 (decisão de ID 78853897, mantida pela decisão de ID 85071129) com determinação de transferência ao credor. Pela petição de ID 84300110 a parte credora postula que seja disponibilizado ao credor o valor de R$ 27.976,41 junto ao BRB (ID no 80103892), bem como requer ainda que seja determinada a penhora do veículo Honda/FIT EX FLEX – Placa JIC0228 – Ano/Modelo 2009/2010, Chassi 93HGE8870AZ100809, Renavan 00163507821; requer ainda que seja reconhecida a fraude à execução, consequentemente com a aplicação de multa ao executado no importe de 20%, do valor atualizado do débito, prevista no parágrafo único do art. 774 do Código de Processo Civil, em razão da prática de atos atentatórios à dignidade da justiça; Decido. 1) Certifique-se a Secretaria se foi cumprida a determinação de transferência do montante penhorado de R$ 27.976,41 junto ao BRB (ID no 80103892), ou seja, sobre o cumprimento da decisão de ID 85071129. 2) INDEFIRO por ora o requerimento de penhora de bens da irmã do devedor, pois não há demonstração de que deva ser atingida pela execução, não havendo demonstração de que terceiro que não participa do processo pode ser atingido pela execução, facultando-se ao credor comprovar de forma satisfatória que o DEVEDOR fraudou a execução ou que a esposa do devedor depois que intimada da penhora alienou bens de propriedade do casal em fraude à execução no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. “ O recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque o instrumento se funda na impossibilidade de penhora do valor de R$ 27.976,41 (vinte e sete mil e novecentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), da conta do agravante, além da impugnação ao percentual de 80% (oitenta por cento) sobre os honorários advocatícios. Todavia, verifica-se que a a Decisão de ID 78853897 na origem a qual deferiu a penhora do valor de R$ 27.974,71, restou preclusa ao ID 85071129 na origem, enquanto a Decisão em Liquidação (ID 42948554 na origem) a qual estabeleceu o percentual de 80% (oitenta por cento) questionado, também já restou preclusa. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, descabe ao Juiz deliberar repetidamente sobre questões já decididas acerca da mesma lide. Do mesmo modo, é vedado à parte discutir as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (artigo 507 do mesmo Código). Ao discorrer sobre o fenômeno da preclusão consumativa, Fredie Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 1, 17a Edição, página 417) considera ter a preclusão fundamentos ético-políticos, na medida em que preserva a boa fé e lealdade no itinerário processual. Trata-se de proteção aos Vetores Principiológicos da Segurança Jurídica e Efetividade Processual. Desse modo, a dedução dos mesmos argumentos já deliberados em momento posterior à decisão recorrida constitui-se em fato impeditivo ao direito de recorrer, uma vez que vedado o reexame de fatos. A propósito, é esse o entendimento deste Egrégio Tribunal Justiça: (Acórdão n.1003421, 07025994020168070000, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017.) Dessa forma, o Agravo de Instrumento, nos moldes como apresentado, não tem condições de prosperar, motivo pelo qual é o caso de não conhecê-lo, em decisão unipessoal. Diante do exposto, autorizado pelo artigo 932, III, do Código de Processo Civil e pelo artigo 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator